Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REVOGAÇÃO PELA LEI 13.654/2018. PEDIDO DE INCIDENCIA DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. LEGALIDADE. INCIDENCIA DO TEMA 1110 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.921.190/MG (relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 27/5/2022 – Tema 1110), consolidou entendimento de que “com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem”. 1.1. Isto significa que a nova lei não tornou o porte de arma branca um irrelevante penal, sendo lícita a sua consideração na primeira fase da dosimetria como elemento negativo, desde que devidamente fundamentado pelo julgador. Precedentes das Turmas Criminais desta Corte.
2. Na situação posta, a sentença observou a mudança legislativa mais benéfica e, de forma lícita, considerou o uso da arma branca (faca) como circunstância judicial desfavorável, não incidindo, ao caso, o art. 66, I, da LEP ou mesmo a Súmula 611 do STF.
3. Recurso conhecido, mas desprovido.